Tribunal: TJMT
Processo: 1015861-97.2023.8.11.0041
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015861-97.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NUBIA ALVES DA SILVA - CPF: 954.903.611-15 (RECORRENTE), JOEDNA DOS SANTOS SILVA - CPF: 666.724.901-59 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO - CNPJ: 09.211.443/0001-04 (RECORRIDO), DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA - CPF: 337.483.108-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO JULGADOR:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

PROCESSO No
: 1015861-97.2023.8.11.0041.

ORIGEM
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTE
: INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACÃO E CAPACITAÇÃO (IBFC).

RECORRIDA
: NÚBIA ALVES DA SILVA.

RELATOR
: JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS.

DATA DE JULGAMENTO
: 17 A 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PONTUAÇÃO DE TÍTULOS. RECONHECIMENTO DE CERTIFICADO DE ESPECIALIZAÇÃO. ILEGALIDADE DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra sentença que declarou nulo o ato administrativo, que indeferiu pontuação a título de pós-graduação emitido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o certificado apresentado pela reclamante atende aos critérios do edital; e (ii) verificar a legalidade do indeferimento da pontuação correspondente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O certificado de especialização foi emitido por instituição de ensino comprovadamente reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), conforme verificado no site oficial do MEC.

O edital do concurso estabelece como requisito para classificação de títulos a certificação expedida por instituição de ensino reconhecida pelo MEC, sendo indevida a exigência de critérios não previstos expressamente no instrumento convocatório.

A recusa da banca examinadora em atribuir classificação ao título configura ilegalidade, por ofender os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

A sentença recorrida encontra-se fundamentada e em conformidade com o ordenamento jurídico, devendo ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O indeferimento da pontuação por curso de especialização reconhecido pelo MEC viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A exigência edital de reconhecimento pelo MEC deverá ser comprovada à luz do cadastro oficial da instituição emissora do certificado.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante: TJ-SC, Remessa Necessária Cível no 5009534-37.2020.8.24.0033, Rel. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 07.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado, visando à reforma da r. sentença de primeiro grau, que julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial (id. 262377250).

Na decisão, o ato que indeferiu a atribuição de pontuação à especialização em “Auditoria em Serviços de Saúde”, expedida pela Faculdade Holística, foi declarado nulo, determinando aos demandados a atribuição de 01 (um) ponto à parte reclamante, somando-se aos já atribuídos anteriormente, conforme previsto no item 9.2.3 do Edital no 001/2022, referente à mencionada especialização, objeto da lide. Além disso, determinou-se que os reclamados promovessem a reclassificação da reclamante, no prazo de 30 (trinta) dias.

Em suas razões recursais, o demandado alega que inexiste erro ou equívoco na classificação atribuída à reclamante, tendo em vista que o certificado apresentado (id. 262375863) não atende às exigências editalícias, as quais são: certificação expedida por instituição de ensino legalmente reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Dessa forma, pugna pela reforma da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a reclamante refuta os argumentos recursais e requer a manutenção do julgado de primeiro grau (id. 262377270).

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, constata-se que a sentença recorrida
não
merece reforma.

Conforme consta na petição inicial, a reclamante se inscreveu no Concurso Público da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, regido pelo Edital no 01/2022.

Alega que, após sua aprovação na primeira etapa do certame (prova objetiva), um dos certificados apresentados foi indeferido na fase de avaliação de provas e títulos, sob o argumento de que o certificado apresentado (id. 262375863) não é reconhecido pelo MEC.

Diante disso, a reclamante protocolou recurso administrativo, alegando que o certificado em questão foi expedido por instituição reconhecida pelo MEC, sem, contudo, obter êxito.

Dessa forma, atendeu a presente demanda, requerendo o reconhecimento do certificado de pós-graduação “
lato sensu
” no curso de Especialização em “
Auditoria em Serviços de Saúde
”, com carga horária de 360

horas, expedido pela Faculdade Hol
í
stica (FaHol), pleiteando a atribui
çã
o de 1 ponto, além dos já considerados (2 pontos) pelos reclamados, e, consequentemente, sua reclassifica
çã
o no certame.

Compulsando os autos, verifica-se que o certificado de pós-graduação “
lato sensu
” no curso de Especialização em “
Auditoria em Serviços de Saúde
”, com carga horária de 360

horas, foi expedido pela FaHol, institui
çã
o devidamente reconhecida pelo MEC, conforme documento anexo (id. 262377252).

Além disso, tais informações podem ser confirmadas por meio do site oficial do MEC (
https://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/MjQ2Nzk=
), onde demonstra que a instituição responsável pela emissão do certificado está regularmente cadastrada junto ao MEC, em conformidade com o item 9.2.10 do Edital no 001/2022.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO DESTINADO AO PROVIMENTO DE CARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAJAÍ. EDITAL No. 050/2019.
APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO (ESPECIALIZAÇÃO) NA FASE DA PROVA DE TÍTULOS. NEGATIVA DA BANCA EXAMINADORA DE ATRIBUIR A PONTUAÇÃO AO IMPETRANTE
, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA.
DOCUMENTO IDÔNEO. REQUISITO DE ESCOLARIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SENTENÇA CONCESSIVA DA ORDEM MANTIDA
. REMESSA IMPROVIDA.
(TJ-SC - Remessa Necessária Cível: 50095343720208240033, Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 07/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público (grifei).

Dessa forma,
conclui-se que o indeferimento do certificado apresentado pela reclamante é ilegal
, uma vez que tanto o conteúdo quanto a finalidade da exigência edital foram devidamente atendidos.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo singular por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025